Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712413-66.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RONALDO XAVIER DOS SANTOS, VICTOR HUGO DA SILVA GOMES EMBARGADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO RONALDO XAVIER DOS SANTOS e VICTOR HUGO DA SILVA GOMES opuseram embargos de declaração da decisão (id. 34700074) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da reclamação, ante a sua manifesta inadmissibilidade, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Sustentam os embargantes-reclamantes que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que “o ordenamento pátrio prevê a observância aos princípios da cooperação dos sujeitos do processo, da eficiência, da primazia do mérito, dentre outros, os quais determinam que, havendo vícios sanáveis na petição inicial, deve o magistrado oportunizar às partes a possibilidade de saná-los” (id. 35101987, pág. 1). Ressaltam que “para atender ao que prevê o ordenamento, deve-se conceder prazo para a parte embargante sanar o vício” e pedem o “acolhimento e provimento dos presentes embargos para que emende a inicial no prazo legal” (id. 35101987, pág. 6). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos de declaração, art. 1.024, § 2o, do CPC. A petição inicial da reclamação, ajuizada contra acórdão da Turma Recursal, foi indeferida, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que os reclamantes a embasaram em acórdãos proferidos pelo eg. STJ que não representam julgamento repetitivo. Sobre o processamento da reclamação, o art. 198, inc. I, do RITJDFT dispõe: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) [...]” Diante da previsão regimental expressa, evidenciada a inadmissibilidade da reclamação, o Relator a indeferirá de plano, como ocorreu na presente hipótese. A previsão de emenda da inicial do art. 321 do CPC, assim como a possibilidade de correção de vícios em sede recursal, art. 932, parágrafo único, do CPC, referem-se a defeitos ou irregularidades sanáveis, do que não cuida a espécie, em que é de patente a inadmissibilidade da reclamação, proposta sem observância dos requisitos legais. Nesses termos, a decisão embargada não padece de omissão, por não ter facultado a emenda da inicial, conclusão que não contraria os princípios da cooperação, da eficiência e da primazia do mérito. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Os embargantes-reclamantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos reclamantes. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, como determinado (id. 34700074, pág. 5). Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora